Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-15.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Sucumbência integral ao autor ou redução da verba honorária – Descabimento – Hipótese em que o autor não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia - Fixação dos honorários por equidade em valor moderado, majorados em sede recursal

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Sucumbência integral ao autor ou redução da verba honorária – Descabimento – Hipótese em que o autor não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia - Fixação dos honorários por equidade em valor moderado, majorados em sede recursal para R$ 1.000,00 – Sentença mantida - Recurso desprovido.